Tribunal: CARF
Processo: 10855.721223/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.721223/2013-30
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.800 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MARCELO SAMPAIO SOARES DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade
das partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de glosas de Despesas Médicas e Pensão Alimentícia por falta de sua
comprovação.
A descrição dos fatos encontra-se no corpo do lançamento à fl. 16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721223/2013-30
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.800 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.721223/2013-30

Impugnado o lançamento às fls. 2/9, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ julgou-o procedente em parte às fls. 67/74.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
recurso voluntário de fls. 84/101, por meio do acórdão 2202.006.726 – fls. 107/112.
Não conformado, o autuado interpôs recurso especial às fls. 120/127, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento para que “nova decisão seja proferida no caso em
apreço, nos moldes dos julgados paradigmáticos trazidos à baila, bem como em harmonia com
os fundamentos jurídicos perfilados nesta peça recursal, afastando-se a glosa das deduções
declaradas pelo Recorrente.”
Em 23/8/21 - às fls. 177/180 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito passivo
para que fosse reexaminada a matéria “dedução de pensão alimentícia homologada
judicialmente paga a filhos maiores de 24 anos.”.
Intimada do recurso interposto pela contribuinte em 9/10/21 (processo
movimentado em 9/9/21 – fl. 181), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às
fls. 182/189 em 9/9/21 (fl. 190), propugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 11/1/21 (fl. 117)
e apresentou seu recurso especial tempestivamente em 26/1/21, consoante se observa de fl. 119.
Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “dedução de pensão alimentícia homologada judicialmente paga a
filhos maiores de 24 anos”.
O acórdão de recurso voluntário, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos,
foi assim ementado, naquilo que interessa ao caso:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PAGAMENTO A FILHOS
MAIORES DE 24 ANOS DE IDADE. LIBERALIDADE.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por
mera liberalidade não é dedutível.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos (relator), Caio Eduardo
Zerbeto Rocha e Juliano Fernandes Ayres, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da Silva Gesto. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-
006.724, de 2 de junho de 2020, prolatado no julgamento do processo
10855.723429/2018-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.800 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.721223/2013-30

No caso em exame, o fisco glosou despesas com pensão alimentícia judicial da
ordem de R$ 48.000,00 em relação aos filhos do recorrente: Daniel Campos Azevedo, Lucas
Campos Azevedo e Jonas Campos Azevedo, todos maiores de 24 anos, e em relação a Felipe,
com 22, face à ausência de prova no tocante a estar cursando estabelecimento de ensino superior.
Todavia, a glosa em relação a Felipe foi afastada pela decisão de 1a instância.
Quando do estabelecimento da pensão, na petição de Conversão de Separação
Litigiosa em Consensual se estabeleceu o pagamento de pensão aos filhos maiores e capazes,
nos seguintes termos:
Não obstante maiores e capazes, o varão pagará pensão alimentícia a seus quatro filhos,
no Montante de R$ 1.000,00,(hum mil reais)a para cada um.: O valor total dos
alimentos, de R$ 4.000,00, deverá ser depositado até o dia 10 de cada mês na conta do
filho Daniel Campos de Azevedo, de n° 9479-X, agência n° 1551-2, do Banco do Brasil
S/A, n° 001, O valor dos alimentos será reajustado anualmente com base na variação do
INPC, sempre no Mês de abril. p varão manterá os quatro filhos inscritos como seus
dependentes no plano de saúde que mantém na Sul América Saúde.
Como noticiado pelo redator do recorrido, verifica-se que no presente caso, “o
motivo da glosa se deu em razão da fiscalização ter compreendido que a pensão alimentícia paga
pelo recorrente as seus filhos que possuem idade superior a 24 anos, era realizada por liberalidade,
não atendendo às normas pertinentes à relação de dependência para efeitos tributários.”
E, após citar jurisprudência do STJ e estabelecer que a pensão paga aos filhos
maiores do recorrente não seria devida em face do poder familiar, já que teria fundamento nas
relações de parentesco (art, 1.694 do CC/02), concluiu que tais pagamentos teriam sido
realizados por mera liberalidade, sendo, dessa forma, indedutíveis na apuração do IR. Confira-se:
Assim, verifica-se que a pensão paga pelo recorrente aos seus filhos maiores de 24 anos
não são devidos em face do poder familiar, pois tem fundamento nas relações de
parentesco (art. 1.694 do CC/2002).
Logo, os pagamentos realizados pelo recorrente ao seus filhos maiores de 24 anos de
idade foram realizados por mera liberalidade, sendo, de tal modo, indedutíveis.
Portanto, deve ser mantida a glosa da dedução de pagamento a título de pensão
alimentícia judicial.
De sua vez, o recorrente sustenta que uma vez que o cancelamento de pensão
alimentícia do filho, nos termos da súmula 209 do STJ, estaria sujeito à decisão judicial até a
data da decisão judicial que viesse a exonerar o alimentante da sua obrigação, tal dispêndio não
seria mera liberalidade, mas sim verdadeira obrigação, portanto, não se poderia negar a dedução
dos valores pagos.
Pois bem. O tema não é novo neste colegiado, que vem entendendo pela
impossibilidade da dedução aqui pleiteada dada à questão da liberalidade nos pagamentos, não se
sujeitando às normas de Direito de Família. Confiram-se fragmentos do voto condutor do
acórdão de no 9202-008.793, da sessão de 24/6/20, ao qual adiro e adoto como minhas suas
razões de decidir:
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante,
associada à relação de parentesco, casamento ou união estável.
Para Orlando Gomes e Maria Helena Diniz, os alimentos podem ser conceituados como
prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode
provê-las pelo trabalho.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.800 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.721223/2013-30

Nota-se que o bem jurídico protegido pelo direito de família é a pessoa humana, na
perspectiva constitucional do direito social à alimentação (art. 6o da CF).
Assim, as regras contidas no direito de família regentes do tema têm como finalidade
resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que – em virtude de um vínculo
de parentesco, cônjuge ou companheiro – diante de um fato jurídico, seja ele o divórcio
ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Faz-se necessário destacar que o direito civil, assim como todos os demais ramos do
direito, apenas surge para tutelar determinados bens jurídicos considerados relevantes.
Ocorre que, quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
homologado judicialmente, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes,
razão pela qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço
probatório.
Diferentemente, na análise do pagamento de pensão decorrente de processo judicial, no
qual há uma determinação do juiz para o pagamento de pensão, que, em regra,
ocorre com base nas regras de direito de família, há, portanto, ao meu ver, uma
presunção relativa quanto a necessidade da prestação.
[...]
Portanto, com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema,
entendo pela impossibilidade da dedução fiscal realizada, pois, no presente caso
concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito
civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996,
abaixo transcrito:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II - das deduções relativas: (...).
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito; pois no direito
privado é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio
da autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Destaca-se que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de pagar
alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por dívida, o que não
ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Somem-se aos fundamentos acima, aqueles trazidos no voto condutor do acórdão
de no 9202-005.539, de 27/6/17. Vejam-se:
No entender deste conselheiro, para que a legislação seja aplicada harmonicamente, a
pensão alimentícia deve ter o tratamento fiscal de dedutibilidade, quando aplicada, em
face de dissolução da relação conjugal, àqueles que seriam considerados dependentes,
quando da constância dessa relação.
Portanto, a questão chave para interpretação dessas normas é a falta de condição do
alimentando para se manter às próprias expensas. Saliente-se, entretanto, que, em
sentenças judiciais e acordos homologados isso não é sequer perquirido pelo juiz, cuja
preocupação é com as questões de família, e não com as questões tributárias. Assim,
não cabe a ele estabelecer o limite da pensão que as partes consensualmente
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.800 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.721223/2013-30

estabelecem. Se tal limite vai muito além das necessidades do alimentando, mas está
dentro da capacidade do alimentante, o juiz não se manifestará a respeito, acedendo ao
interesse das partes. Outrossim, se não provocado, normalmente, o juiz não determinará
que seja dedutível o valor acordado e entendo que apenas nos casos que o juiz o faça
poderia o alimentante deduzi-lo.
Esclareça-se que pensamento em sentido contrário elasteceria de tal modo a aplicação
da legislação que acabaria por tornar letra morta, por exemplo, o limite de 24 anos
determinado legalmente para que o filho seja considerado dependente e,
consequentemente, suas despesas deduzidas na declaração de ajuste do pai. Para isso,
bastaria que fosse feito um acordo e submetido ao poder judiciário, na vara de família,
que uma vez homologado, extinguiria qualquer limite legal, para a dedutibilidade de
despesas com filhos, seja de idade, seja de valor. Ora, essa antinomia fere a
interpretação sistemática e teleológica da legislação.
E não se alege aqui que, por não haver limite de idade para a pensão ao excônjuge, essa
deveria ser a regra para filhos. Com efeito, para que o cônjuge seja considerado
dependente também não há limite de idade e, portanto, verificamos situações diferentes,
com tratamento tributário diferente, o que é totalmente permitido.
Concluo, assim, que qualquer pagamento de alimentos aos filhos, a título de pensão
alimentícia, que esteja fora dos limites da legislação para que seja verificada a
dependência, pode e deve ser tido como mera liberalidade do alimentante,
independentemente de haver sentença ou acordo judicial nesse sentido.
Com efeito, tenho em vista que o caso, s.m.j, se amolda à jurisprudência deste
colegiado, acima colacionada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 196
DF CARF MF
Original